Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712114-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo 0702940-94.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, deduzida com o escopo de obter a suspensão do ato administrativo que não reconheceu o agravante como pardo, para fins de concorrer às vagas reservadas no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Juízo de origem consignou que (ID 230369393, na origem): [...] Sem embargo à documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, em cognição sumária, a presença de ilegalidade praticada pela banca examinadora que demonstrou, em recurso administrativo, o motivo pelo qual o candidato foi considerado inapto a concorrer ao sistema de cotas. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. [...]. Nas razões recursais (ID 70293749), o agravante alega que, embora se autodeclare pardo e possua características fenotípicas que o identificam como tal, a comissão de heteroidentificação do CEBRASPE não o reconheceu como pardo, sem apresentar fundamentação adequada e critérios objetivos. Argumenta que a decisão do Juízo a quo merece reforma, pois estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a probabilidade do direito reside na ilegalidade do ato administrativo que não o reconheceu como pardo, uma vez que a comissão de heteroidentificação não apresentou fundamentação idônea e critérios objetivos para justificar sua decisão. Alega que a Lei n. 12.990/2014 estabelece que a autodeclaração do candidato goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. Destaca que já foi reconhecido como pardo em outras oportunidades, como no Tribunal Superior do Trabalho, onde é servidor público. Quanto ao perigo de dano, argumenta que a manutenção da decisão agravada impedirá sua participação nas vagas reservadas aos cotistas no concurso público, causando-lhe prejuízos irreparáveis, considerando que o resultado final do certame é iminente (01/04/2025). Ressalta que a demora na análise da tutela de urgência recursal poderá acarretar a perda da oportunidade de ser nomeado no cargo público, frustrando suas expectativas e sua aprovação no concurso do TCDF. Requer, em caráter liminar, a suspensão do ato que não aceitou sua autodeclaração como pardo e a inclusão imediata de seu nome na lista de candidatos cotistas ao cargo de Auditor de Controle Externo do TCDF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o ato que não aceitou sua autodeclaração como pardo, determinando-se aos agravados a inclusão de seu nome na lista de candidatos cotistas ao referido cargo. Preparo recolhido (ID 70295958). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Não obstante a agravante postule a concessão de efeito suspensivo, observo que pretende, em verdade, a antecipação de tutela recursal, haja vista insurgir-se contra decisão de indeferimento de tutela de urgência. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. O conjunto probatório trazido com a inicial permite concluir pela participação do agravante no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Auditor de Controle Externo – área especializada, da Carreira de Controle Externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Edital n. 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 2 de agosto de 2024, ao cargo de “Especialidade 3: Auditor de controle externo-área especializada - especialidade tecnológica da informação-orientação microinformática e infraestrutura de TI”. Ademais, a documentação demonstra que o agravante, após procedimento de heteroidentificação complementar, deixou de compor as vagas destinadas a pessoas pretas e pardas, haja vista o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (Edital n. 9 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 13 de março de 2025). Comprova, outrossim, que a Divulgação do Resultado Final se dará na data de amanhã, 01/04/2025. No que diz respeito ao cenário jurídico, tem-se que, de um lado, a autodeclaração é critério válido para “garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”, conforme se infere do Estatuto da Igualdade Racial. De outro, o procedimento de heteroidentificação é considerado legítimo e visa evitar a ocorrência de fraudes e garantir a efetividade da política de ação afirmativa trazida pela Lei n. 12.990/2014, segundo já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa [...]”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). No caso em comento, a parte agravante apresenta fotografias que entende comprovar que é pessoa parda, razão pela qual faria jus a concorrer nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas. Embora o procedimento de heteroidentificação, conforme consta do Edital, seja feito por meio da consideração dos aspectos fenotípicos – e não fotografias, a argumentação da agravante, no sentido de que o indeferimento se deu com base em motivação genérica, justifica o deferimento de reserva de vaga no certame até o deslinde da questão. Vale dizer que o agravante já foi reconhecido como pardo em outras oportunidades, como no Tribunal Superior do Trabalho, local em que é atualmente servidor público, havendo “declaração de dados cadastrais”, apresentada pelo agravante nesse sentido. Bem ainda, importa considerar a urgência, sobretudo diante da Divulgação do Resultado Final na data de amanhã, 01/04/2025. Diante desses elementos, impende resguardar o direito da parte agravante de compor a formação de cadastro nas vagas reservadas aos candidatos negros, no presente momento processual. Mostra-se necessária a dilação probatória para devida averiguação, sobretudo para que se demonstre terem sido garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, na hipótese de exclusão do candidato, nos termos exigidos pela jurisprudência. Assim, em que pese as fotografias juntadas não possam substituir a avaliação a ser feita pela Banca Examinadora e amparar o deferimento da (re)inserção da candidata nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, tem-se que a alegação de ausência de fundamentação idônea e critérios objetivos para justificar a exclusão, por parte da comissão avaliadora, subsidia o pleito de suspensão do ato administrativo que não reconheceu o agravante como pardo, para o fim de concorrer às vagas reservadas no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar que seja reservada ao agravante “vaga destinada aos candidatos negros”, nos termos do Edital. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados que procedam à reserva de vaga destinada a candidatos pretos e pardos, em favor do agravante. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Às partes agravadas, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator